Tribunal: STF
Processo: ARE 1415158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRODUTOS FITOTERÁPICOS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA. ISENÇÃO DE REGISTRO, À ÉPOCA, PELO ART. 23, I, DA LEI N. 6.360/76. APREENSÃO PELA ANVISA. ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DESSE DISPOSITIVO PELA LEI 10.742/03. IRRETROATIVIDADE. ANULAÇÃO DO AUTO DE APREENSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO. RESSALVAS EM FACE DA CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DA EXIGÊNCIA DE REGISTRO.



    1. Na sentença, foram julgados "parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a ilegalidade da apreensão (Resolução RE 234/2002) e do auto de infração sanitária n. 055/01 — GGICMP/ANVISA. Para a correta interpretação desta decisão, tendo em vista a expressa revogação do art. 23 da Lei n. 6.360/76, fica consignado que a ANVISA deverá exercer seu poder de policia em relação às atividades da empresa autora, aplicando multas e apreensões futuras, que não poderá comercializar os produtos fitoterápicos de que trata a inicial sem o prévio registro naquela autarquia".



    2. A autora, consoante narra na inicial, "foi surpreendida por ato administrativo da ré, consubstanciado na Resolução RE GFIMP/GGIMP de 31/01/2002, a qual determinou a apreensão, em todo o território nacional, de seus produtos: MAGRIERVAS, ANTI-DIABÉTICO, ANTI-GRIPAL, GINGKO BILOBA, HIPÉRICO, FLOR DA NOITE, GARRA DO DIABO, DEPUROPLANTAS E CASTANHA DA ÍNDIA, em virtude de estes se encontrarem sem registro e ainda por, estando nesta condição, ter sido veiculada publicidade dos mesmos em meio eletrônico".



    3. À época, previa o art. 23, I, da Lei n. 6.360/76 que estavam isentos de registro "os produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde". Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 10.742/03, fato que, conforme bem considerou o juiz, devia ser levado em conta no momento de proferir a sentença.



    4. A sentença está baseada em que, "tendo em vista a expressa revogação do dispositivo legal mencionado (art. 23 da Lei n. 6.360/76), é de se ter como válida no atual cenário normativo a exigência da ANVISA em relação ao prévio registro para produtos fitoterápicos, ainda que inscritos na Farmacopeia Brasileira". ... "Todavia, fato é que a revogação do art. 23 da Lei n. 6.360/76 ocorreu posteriormente ao auto de infração e à apreensão noticiadas nesta ação. Sendo esse o quadro, não há como prevalecer essas medidas administrativas, uma vez que válida a conduta da empresa à época em que praticadas (a revelar a atipicidade das condutas)".



    5. Argumenta a ANVISA que "mesmo antes da revogação do artigo 23 da Lei n. 6.360/76 os produtos descritos na inicial eram passíveis de registro, pois todos eles enquadram-se no conceito legal de medicamentos da Lei n. 5.991/73 e especificamente de Fitoterápicos, segundo a Resolução RDC 17/2000 (vigente à época)"; "por serem medicamentos, mesmo quando da autuação, não podiam ser industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo antes de registrados no Ministério da Saúde, conforme artigo 12 da Lei n. 6.360/76".



    6. O art. 23, I, da Lei n. 6.360/76, além de posterior, era norma especial em relação à Lei n. 5.591/73, de modo que, à época da apreensão, mesmo incluídos no conceito de medicamentos, "os produtos cujas fórmulas estejam (estivessem) inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde" estavam isentos de registro.



    7. A ANVISA, afirmando, não demonstra que os referidos produtos da autora estivessem excluídos da referida classificação, não constando do citado dispositivo legal a exclusão de produto pelo fato de ser industrializado.



    8. Anulado o auto de apreensão, os produtos em questão não podem, entretanto, ser restituídos à autora, salvo a comprovação de seu registro, em face da convalidação da exigência mediante revogação do art. 23, I, da Lei n. 6.360/76. Aliás, diante da provável perda de validade, pelo decurso do tempo, não é possível a restituição até mesmo se realizado, em função do novo quadro normativo, o registro.



    9. Com as referidas ressalvas, negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 196, 197, 198, 200 I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente